Tribunal: TJMT
Processo: 1012181-28.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012181-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), ROGERIO DO CARMO GABRIEL - CPF: 289.581.578-01 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), LUCAS MARTINS BORGES DE ALENCAR - CPF: 050.068.651-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C DECLARAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE contra decisão proferida nos autos da Ação de Exibição de Documentos c/c Declaração de Direito Subjetivo c/c Tutela de Urgência, que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de notificação extrajudicial relacionada à consolidação da propriedade fiduciária de imóvel, bem como determinar a exibição de documentos contratuais.

2.

O agravado alegou não ter obtido administrativamente o demonstrativo de evolução da dívida e cópias dos contratos vinculados à Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária de imóvel urbano, sustentando, ainda, discrepância entre o valor contratual do imóvel e a avaliação de mercado apresentada nos autos.

3.

A agravante sustentou a regularidade do procedimento de execução extrajudicial, a inadimplência contratual do agravado, a inexistência de recusa injustificada na apresentação dos documentos e a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que suspendeu temporariamente os atos de consolidação da propriedade fiduciária e determinou a exibição de documentos contratuais pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

5.

A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

6.

Os elementos constantes dos autos evidenciam plausibilidade na alegação de ausência de acesso aos documentos necessários à conferência da evolução do débito, dos encargos incidentes e da regularidade dos valores exigidos para purgação da mora, especialmente diante das tentativas extrajudiciais frustradas de obtenção das informações.

7.

A observância do rito próprio da alienação fiduciária não afasta a possibilidade de controle jurisdicional quando presentes indícios de comprometimento do direito de defesa do devedor ou de possível desequilíbrio contratual.

8.

A significativa diferença entre o valor atribuído ao imóvel na contratação e aquele indicado na avaliação de mercado apresentada pelo agravado recomenda cautela, sobretudo diante do risco de consolidação da propriedade e alienação do bem por valor substancialmente inferior ao alegado valor de mercado.

9.

A medida deferida possui natureza conservativa, porquanto não implica desconstituição da garantia fiduciária nem impede definitivamente o exercício do direito creditório da agravante, limitando-se à suspensão temporária dos atos expropriatórios até o esclarecimento das controvérsias relacionadas à composição da dívida, ao acesso aos documentos contratuais e ao valor do imóvel dado em garantia.

10.

A determinação de exibição dos documentos contratuais e a fixação de multa diária para hipótese de descumprimento mostram-se adequadas à efetividade da tutela jurisdicional e à adequada instrução do feito.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a suspensão temporária de atos de consolidação da propriedade fiduciária quando presentes elementos que indiquem possível comprometimento do direito de defesa do devedor e risco de irreversibilidade da medida. 2. A instituição financeira deve exibir os documentos contratuais necessários à conferência da evolução do débito e dos encargos incidentes, em observância ao direito à informação do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, § 3o; CDC, art. 6o, III; Lei no 9.514/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 286; TJES, AI 0000212-41.2019.8.08.0039, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4a Câmara Cível, j. 12.08.2019; TJSP, AI 2188173-37.2024.8.26.0000, Rel. Des. Afonso Celso da Silva, 37a Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2024; TJPR, AI 0016150-35.2023.8.16.0000, Rel. Des. Rogério Luis Nielsen Kanayama, 2a Câmara Cível, j. 17.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE
contra a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos c/c Declaração de Direito Subjetivo c/c Tutela de Urgência no 1003028-45.2026.8.11.0040,
ajuizado por
ROGERIO DO CARMO GABRIEL
, que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos efeitos da Notificação Extrajudicial protocolada junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT (referente à Cédula no C41331077-5 e Matrícula no 37.560) e de qualquer ato de consolidação da propriedade ou leilão extrajudicial do imóvel descrito na inicial, bem como a exibição, no prazo de 15 (quinze) dias, dos documentos requeridos na inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 para o caso de descumprimento da obrigação de fazer (exibição), limitada inicialmente a 30 dias.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, a regularidade do procedimento de execução extrajudicial, aduzindo que o agravado se encontra em mora e foi devidamente intimado para purgar o débito, sem que tenha havido pagamento. Defende que a decisão recorrida impede o exercício regular de seu direito creditório, obstando a adoção de medidas legalmente previstas para satisfação da obrigação.

Argumenta, ainda, que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, haja vista a probabilidade do direito invocado, consubstanciada na legalidade do procedimento adotado, bem como o perigo de dano inverso, consistente no prejuízo decorrente da impossibilidade de recuperação do crédito e da permanência do devedor na posse do imóvel sem contraprestação.

Alega, outrossim, a indevida imposição de multa diária para exibição de documentos, sustentando que não houve negativa injustificada de acesso às informações requeridas, sendo a medida desproporcional.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o seu provimento, com a reforma integral da decisão.

Recurso tempestivo e preparado (id. 358024371).

A liminar vindicada foi indeferida (ID. 358428864).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id. 365412375).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório
,
no essencial
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Ação de Exibição de Documentos c/c Declaração de Direito Subjetivo c/c Tutela de Urgência no 1003028-45.2026.8.11.0040,
ajuizado por
ROGERIO DO CARMO GABRIEL
em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE
.

Ao analisar o pedido de tutela de urgência, a magistrado
a quo
deferiu a medida, nos seguintes termos:

“Trata-se de
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C DECLARAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO C/C TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
ROGÉRIO DO CARMO GABRIEL
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE – SICREDI OURO VERDE/MT
, ambos qualificados nos autos.

Em síntese, narra a parte Autora que firmou com a Ré a Cédula de Crédito Bancário (CCB) no C41331077-5, no valor original de R$ 111.690,30, garantida por alienação fiduciária de imóvel urbano (Matrícula no 37.560). Alega que, após o inadimplemento de algumas parcelas, foi notificada extrajudicialmente pelo Cartório de Registro de Imóveis em 18/02/2026 para purgar a mora no valor de R$ 54.927,52, sob pena de consolidação da propriedade em favor do banco.

O Autor sustenta que tentou obter administrativamente o Demonstrativo de Evolução da Dívida (DED) e cópias dos contratos anteriores para verificar a correção dos valores cobrados e dos juros aplicados, tendo solicitado tais documentos via WhatsApp à gerente, via e-mail aos advogados da Ré e via notificação extrajudicial (AR), contudo, não obteve resposta ou fornecimento dos documentos, sendo informado apenas que deveria tratar com o jurídico da instituição.

Aduz, ainda, que o imóvel dado em garantia foi avaliado no contrato por R$ 350.000,00, valor que classifica como vil, apresentando laudo técnico particular que avalia o bem em R$ 1.511.016,95 (valor à vista). Argumenta que a consolidação da propriedade e eventual leilão pelo valor de avaliação do banco causariam prejuízo patrimonial irreparável.

Por fim, pleiteia o reconhecimento do direito subjetivo de utilizar suas cotas de capital social (tanto da pessoa física quanto de sua empresa extinta) para abatimento da dívida.

Em sede de tutela de urgência, requer a suspensão imediata do prazo da notificação extrajudicial e de qualquer ato tendente à consolidação da propriedade do imóvel, bem como a ordem para que a Ré exiba os documentos solicitados.

(...)Consoante se extrai do dispositivo legal acima transcrito para a concessão da tutela de urgência necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Pois bem, a relação jurídica entre as partes é incontroversa, comprovada pela Cédula de Crédito Bancário no C41331077-5 e pela Notificação do Cartório.

No tocante à exibição de documentos, assiste razão ao Autor. O Código de Defesa do Consumidor garante o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços contratados (art. 6o, III). Ademais, a Súmula 286 do STJ permite a revisão de contratos bancários, o que pressupõe o acesso aos mesmos e aos seus demonstrativos de evolução. As provas acostadas (prints de conversa, e-mails e ARs) demonstram a tentativa frustrada do consumidor em obter os dados administrativamente, configurando a recusa da instituição financeira e justificando a intervenção judicial.

Quanto à discrepância na avaliação do imóvel, a documentação apresentada revela um indício preocupante. O contrato estipula o valor do bem em R$ 350.000,00, enquanto a avaliação de mercado trazida pelo Autor aponta valor superior a R$ 1.500.000,00. Embora a Lei 9.514/97 preveja que o valor do leilão será o estipulado em contrato, a jurisprudência pátria, inclusive do TJMT, tem mitigado tal rigor quando há flagrante desproporção que possa configurar preço vil ou enriquecimento sem causa da instituição financeira, autorizando nova avaliação ou a suspensão de atos expropriatórios até que se apure o valor real do bem.

O periculum in mora é evidente. A notificação cartorária concede prazo exíguo de 15 dias para purgação da mora, sob pena de consolidação da propriedade fiduciária em nome da credora.

Caso ocorra a consolidação e posterior leilão extrajudicial com base no valor contratual (R$ 350.000,00), e considerando que o débito gira em torno de R$ 55.000,00, o Autor corre o risco de perder um imóvel que alega valer mais de R$ 1,5 milhão, sem ter tido a oportunidade de conferir a regularidade da cobrança (pela falta de documentos) ou de abater a dívida com seu capital social. A alienação do bem a terceiros tornaria a situação irreversível ou de difícil reparação.

Ademais, a ausência dos documentos impede o Autor de exercer plenamente seu direito de defesa e de purgar a mora com a certeza de que os valores estão corretos.

Ante o exposto, presentes os requisitos legais,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteada, para determinar a
SUSPENSÃO
imediata dos efeitos da Notificação Extrajudicial protocolada junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT (referente à Cédula no C41331077-5 e Matrícula no 37.560), bem como a
SUSPENSÃO
de qualquer ato de consolidação da propriedade ou leilão extrajudicial do imóvel descrito na inicial, até ulterior deliberação deste Juízo.

Determine-se à parte Ré que, no prazo de 15 (quinze) dias,
EXIBA
nos autos os documentos requeridos na inicial.

Fixo multa diária (astreintes) de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento da obrigação de fazer (exibição), limitada inicialmente a 30 dias. (...)” (id. 225805911, originários)

Insurge-se o agravante sustentando, em síntese, a regularidade do procedimento de execução extrajudicial, a inadimplência do agravado, a inexistência de negativa injustificada de documentos e a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise da narrativa fática e dos documentos que instruem o feito na origem, tenho que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, concessão de tutela provisória de urgência pressupõe a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
) e do risco de dano ou de resultado útil ao processo (
periculum in mora
), além da reversibilidade da medida, nos termos do § 3o do referido dispositivo.

Com efeito, o agravado trouxe aos autos elementos que, ao menos neste juízo de delibação, conferem
plausibilidade ao direito invocado
.

Em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, verifica-se que a decisão agravada se encontra devidamente amparada nos elementos constantes dos autos originários, sobretudo porque a controvérsia instaurada ultrapassa a mera inadimplência contratual incontroversa.

Isso porque o agravado sustenta não ter tido acesso aos documentos indispensáveis à conferência da evolução do débito, dos encargos incidentes e da regularidade dos valores exigidos para purgação da mora, circunstância que, ao menos em tese, possui relevância jurídica suficiente para justificar a preservação do estado atual da lide até melhor esclarecimento da controvérsia.

Embora a agravante alegue inexistência de recusa injustificada, os documentos juntados aos autos indicam tentativa prévia de solução extrajudicial (id. 224859880 ao id. 224859884), sem demonstração inequívoca de efetivo fornecimento das informações solicitadas. Nesse contexto, mostra-se legítima a intervenção jurisdicional voltada a assegurar o acesso do consumidor aos dados relacionados ao contrato firmado.

Não se ignora que a alienação fiduciária possui rito próprio e confere ao credor mecanismos céleres de satisfação do crédito. Contudo, a observância da legislação específica não afasta a necessidade de controle jurisdicional quando presentes elementos indicativos de possível desequilíbrio ou de comprometimento do direito de defesa do devedor.

Além disso, chama atenção, nesta análise preliminar, a expressiva diferença entre o valor atribuído ao imóvel na contratação e aquele indicado na avaliação de mercado apresentada pelo agravado, visto que, enquanto a dívida apontada gira em torno de R$ 55.000,00, há alegação acompanhada de avaliação particular indicando que o bem poderia alcançar valor superior a R$ 1,5 milhão, muito acima do parâmetro contratual utilizado para os atos expropriatórios.

Ainda que tal questão demande aprofundamento probatório, a disparidade apontada recomenda cautela, especialmente diante da possibilidade de consolidação da propriedade e posterior alienação do bem por valor substancialmente inferior ao alegado valor de mercado.

Cumpre destacar, ainda, que a providência deferida pelo Juízo singular possui
natureza eminentemente conservativa
, porquanto não implica desconstituição da garantia fiduciária, tampouco importa quitação, revisão contratual definitiva ou impedimento permanente ao exercício do direito creditório da agravante.

A medida apenas resguarda a utilidade do processo e preserva a situação fática até que sejam esclarecidos os pontos controvertidos relacionados à composição da dívida, ao acesso à documentação contratual e ao valor do bem dado em garantia.

Em outras palavras, a decisão agravada apenas suspendeu temporariamente os atos expropriatórios, evitando a consolidação da propriedade e eventual alienação do imóvel antes da adequada instrução do feito, providência que se revela prudente diante do risco de irreversibilidade dos efeitos decorrentes da transferência do bem a terceiros.

Nessa linha, já decidiu a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL E DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AÇÃO REVISIONAL EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO AGRAVANTE. PODER DE CAUTELA DO JULGADOR. DECISÃO MANTIDA. 1 . A dívida em questão decorre do Contrato de Financiamento com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, onde foi apurado inadimplemento. 2. A demanda revisional de origem levanta ocorrência de fato superveniente e abusividade das cláusulas pactuadas.
3. Ainda que, na espécie, a consolidação da propriedade seja mera consequência do inadimplemento e da aplicação da legislação específica, qual seja, artigo 26, da Lei n. 9.514/97, devem ser sopesados os direitos envolvidos, bem como aplicado o poder geral de cautela. 4 . Ante a evidência da irreversibilidade dos prejuízos decorrentes da precipitada consolidação da propriedade do bem pelo credor, e da sua ausência caso temporariamente suspensos os atos expropriatórios, deve o Julgador agir com a cautela necessária a justa resolução da questão
, principalmente em casos em que, como no presente, o valor do bem garantidor do crédito é superior a este, afastando o risco de dano ao credor. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AI: 00002124120198080039, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 12/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL) (g. n.)

Agravo de instrumento – Ação revisional c/c consignatória em pagamento e pedido de tutela antecipada – Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de suspensão da consolidação da propriedade e abstenção ou exclusão do nome dos devedores junto aos órgãos de proteção ao crédito. Demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a verossimilhança do direito alegado – Revisional lastreada em Cédula de Crédito Bancário e aditivos – Alegação de que os juros remuneratórios cobrados são abusivos, notadamente porque foram contados dias a mais no cálculo – Planilha apresentada na execução de título extrajudicial pelas agravadas na qual os dias de atraso coincidem com o laudo pericial apresentado pelos devedores e diverge da notificação extrajudicial enviada pela própria exequente. Valor incontroverso, devidamente depositado judicialmente, que representa quase 90% do alto valor pretendido com a execução – Imóvel dado em garantia que, ademais, é mais do que suficiente para garantir a satisfação integral do débito – Necessária maior cautela em razão da situação "in concreto" –
Perigo de dano iminente, notadamente porque já Iniciado o procedimento de consolidação da propriedade – Suspensão do procedimento de consolidação da propriedade, pelo menos até decisão definitiva da ação de origem, que se mostra mais adequada e plausível, notadamente porque há discussão acerca da legitimidade dos altos valores cobrados – Presença dos requisitos legais previstos no art. 300, do Código de Processo Civil – Decisão reversível – Precedentes
– Decisão reformada para que seja confirmada a tutela recursal deferida anteriormente . Agravo provido, com observação. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21881733720248260000 São Paulo, Relator.: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 27/08/2024, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO
. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REFORMA DA LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM QUE RESULTARIA NA INUTILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO.
POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO CASO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA QUE DEVE SER MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO.
Eventual reforma da decisão que concedeu a tutela antecipada no processo de origem deve observar as peculiaridades do caso concreto. Comparada a ausência de dano na manutenção da decisão agravada com o risco de irreversibilidade de sua reforma, se mostra proporcional e razoável a manutenção da decisão agravada.
(TJ-PR 00161503520238160000 Cascavel, Relator.: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 17/07/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2023) (g. n.)

Também não se verifica, por ora, excesso na determinação de apresentação dos documentos contratuais, tampouco desproporcionalidade na multa fixada para hipótese de descumprimento, medidas que se mostram adequadas à efetividade da tutela jurisdicional e à adequada instrução do feito.

Assim, diante da ausência de elementos capazes de evidenciar, neste momento processual, a probabilidade de reforma da decisão recorrida, deve ser mantida a tutela deferida na origem.

Ante o exposto,
conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026